Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743241-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NASCIMENTO RAMOS AGRAVADO: TIAGO RODRIGUES RAMOS, GESSILENE RODRIGUES GONCALVES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça quando resta comprovado que a renda mensal e o patrimônio da parte não são expressivos, e que as despesas processuais podem comprometer a sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Márcio Nascimento Ramos contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0708016- 45.2019.8.07.0007, IDs no 169688844 e no 171461556). 2. O agravante alega, em síntese, que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e o de sua família. Afirma que o benefício já foi deferido em sede de apelação, e que não houve modificação de sua situação financeira. 3. Pede o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. 5. Sem contrarrazões (IDs no 53264164 e no 53263817). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 12. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 15/6/2023). 18. Contudo, os documentos anexados permitem identificar que o agravante aufere renda bruta de R$ 1.725,00 (IDs no 52205380 e no 52205391). Além disso, não movimenta grandes quantias em sua conta salário (IDs no 52205381, págs. 1-4, no 52205383, págs. 1-4, e no 52205384) e é responsável pelo sustento de dois filhos (IDs no 52205386 e no 52205387). No processo de origem (no 0708016-45.2019.8.07.0007) consta a informação de que o agravante reside em imóvel cedido por sua irmã (ID no 134895342). 19. Não há indícios que o agravante possua expressivo patrimônio amealhado ou outra fonte de renda. O quinhão recebido em decorrência da sucessão causa mortis de seu pai não é de grande monta (ID no 62366656, págs. 1-8, processo originário). 20. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não mostram presentes no caso. 21. Registre-se que esta Turma já havia concedido a gratuidade de justiça ao agravante em sede de apelação (ID no 153130647, págs. 1-5, processo originário). DISPOSITIVO 22. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 24. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro